Tribunal: STF
Processo: Rcl 87581
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 590.415 (TEMA 152/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 590.415 (Tema 152/RG), não configurada a arguida ofensa, tampouco verificada usurpação de competência.

    2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma, ante a desconsideração do fato novo consistente na adesão do beneficiário a Programa de Demissão Incentivada (PDI).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao deixar de extinguir a execução ante a adesão do trabalhador a programa de demissão incentivada, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG); e (ii) se, ao negar sequência ao recurso extraordinário, o órgão de origem incorreu em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG), o STF firmou tese segundo a qual “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. 

    5. O Tribunal Regional nada dispôs a respeito da matéria objeto do paradigma, limitando-se a indicar obstáculo processual à análise da questão, considerada a preclusão, o que evidencia a falta de aderência estrita.

    6. O TST, ao impedir a sequência do recurso extraordinário, estabeleceu a devida correspondência entre o caso e as teses jurídicas firmadas nos Temas 181, 197, 339 e 660, todos do ementário de repercussão geral.

    7. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.